Tribunal: TJDFT
Processo: 0728259-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728259-21.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ISABEL DE SOUSA MARQUES, FABRICIA MICHELLY SOUSA MARQUES, MARIO DIEGO SOUSA MARQUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA ISABEL DE SOUSA MARQUES, MÁRIO DIEGO SOUSA MARQUES e FABRÍCIA MICHELLY SOUSA MARQUES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA requerido em face do BANCO DO BRASIL S/A: “Cuida-se de demanda relacionada a cumprimento de sentença de cédula de crédito rural. A parte requerente tem domicílio em Panamá/GO, enquanto a agência na qual foi entabulado o contrato tem domicílio em em Itumbiara/GO (ID 239918722). Curiosamente, os autos foram redistribuídos a esta Circunscrição Judiciária, quando, na verdade, da decisão de ID 239919734, proveniente da comarca de Goiatuba, constou: "Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis desta Comarca, nos termos do art. 64, §§ 1o e 3o do CPC, por ser este Juízo absolutamente incompetente em razão da pessoa/matéria." Em 1959, ou seja, 47 anos antes da Lei no 11.419/2006 (Lei do processo judicial eletrônico) e 56 anos antes do Código de Processo Civil de 2015, Lopes da Costa, em sua segunda edição do Direito Processual Civil Brasileiro (dedicado a analisar o sistema processual vigente com o Código de Processo Civil de 1939), já destacava que as regras de competência, dentre outras finalidades, deveriam imprimir racionalidade orgânica e eficiência à administração da justiça. Mas a divisão judiciária se faz justamente para distribuir o trabalho forense entre juízes, de modo a evitar a sobrecarga de trabalho. No direito francês – dizem Garsonnet et Bru – os juízes, excetuados os de paz, não são obrigados a declararse incompetentes, quando se trata de incompetência relativa, mas podem fazê-lo, se julgarem que processo estranhos à sua jurisdição lhes venham impor um excesso de trabalho. Isso não é violar a lei, porque nenhuma lhes impõe funcionar, apensar da incompetência. Tampouco uma denegação de justiça será o reservarem seu tempo a seus jurisdicionados. A que extremas consequências – concluem eles – haveríamos de chegar, se todos os autores e réus, em França resolvesse marcar entrevista perante o Tribunal de Sena? Quando os processos que correriam por essa Corte estariam – como diz o art. 506 – chegando à vez de serem julgados? (p. 308/309) [grifo nosso] Ou seja, no século passado, na década de 50, ainda na vigência do CPC de 1939, Lopes da Costa vaticinou sobre a anomalia ora vivida pelo TJDFT (um Tribunal de “foro nacional”), reprovando a impossibilidade do declínio de ofício em caso de incompetência relativa. Já na vigência do CPC de 1973, Hélio Tornaghi, em seus “Comentários ao Código de Processo Civil, vol. I – Arts. 1o a 153”, também declarava que: a meu ver, o Código não foi feliz na disciplina da ‘competência sobre a competência’. Essa é, como se sabe, a denominação dada pelos autores alemães ao poder que tem o juiz de se pronunciar sobre a própria competência (Kompetenz – Kompetenz). O juiz pode dar-se por incompetente quando não são observados os critérios legais. Se, por exemplo, o réu é domiciliado em Santos e a ação de cobrança é proposta em Rio Claro, o juiz deve dar-se por incompetente. Do contrário todas as ações fundadas em direitos pessoais ou em direitos reais sobre imóveis poderiam ser propostas em qualquer comarca sem que o juiz pudesse declinar. (p. 359/360) Feitas tais considerações, vieram em ÓTIMA E IMPRESCINDÍVEL HORA as modificações do artigo 63 do CPC: Art. 63. [...] § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) [...] § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) Vale dizer, na hipótese de JUÍZO ALEATÓRIO – uma demanda, seja em virtude de eleição de foro ou não, proposta em local diverso daquele onde domiciliadas as partes ou onde se dá o negócio jurídico discutido na demanda – configura-se o ABUSO PROCESSUAL LESIVO À ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA, cuja consequência jurídica é a possibilidade de declinação de ofício, mesmo em situações de competência territorial. Helena Abdo, em sua magistral obra O abuso do processo (p. 97/98), explica: Além desses dois critérios, pode-se mencionar, também, a natural conexão, que costuma ser lembrada pela doutrina, entre abuso do processo e mau funcionamento da administração da justiça. Grande importância confere à questão Francesco Cordopatri, para quem a noção de abuso do processo não pode ser construída a partir de critérios metajurídicos, ou seja, critérios de cunho moral, ético ou religioso. Dessa forma, antevê a possibilidade de apenas dois critérios para a individualização do ato abusivo: o desvio de finalidade e o contraste com a exigência de efetividade (eficiência) da administração da justiça. Assim, explica o mencionado processualista que um ato processual que concretize uma tática dilatória pode ser considerado abusivo sob dois pontos de vista diversos: tanto porque tendo a vulnerar a eficiência da administração da justiça quanto porque contém em si um desvio de escopo. Muitos outros autores, embora com menor ênfase, também fazem referência à lesividade do abuso do processo em relação à administração da justiça. Taruffo afirma que os casos de abuso do processo contribuem sensivelmente ao mau funcionamento da administração da justiça. José Olímpio de Castro Filho, por sua vez, parece compartilhar dessas mesmas ideias ao colocar o Estado ao lado da parte contrária, como sujeito passivo do abuso do processo. Humberto Theodoro Jr., de sua parte, afirma que a prática de abusos no processo civil compromete os objetivos do sistema e atinge, sobretudo, a dignidade da justiça. O processo, para ser devido, há de ser igualmente eficiente, nos termos do artigo 37, caput, da CF e do artigo 8o do CPC, que possui duas dimensões: a) sobre a Administração Judiciária; b) sobre a gestão individual e particular dos processos. Eficiente é a atuação que promove os fins macro do Poder Judiciário e micro do processo de modo satisfatório em termos quantitativos (não se pode escolher um meio que promova resultados insignificantes), qualitativos (não se pode escolher um meio que produza muitos efeitos negativos paralelamente ao resultado buscado) e probabilísticos (não se pode escolher um meio de resultado duvidoso). Uma demanda proposta em foro aleatório, em virtude de cláusula de eleição de foro ou não, viola o princípio da eficiência em seus aspectos quanti, quali e probabi; no aspecto macro, promove-se a “Tragédia dos Comuns”. O problema da excessiva utilização dos serviços judiciários deve ser analisado, assim, sob o prisma da “tragédia dos comuns”, da “sobreutilização que ocorre quando há espaços/recursos compartilhados entre todos e não delimitados, tendo como ponto fundamental o fato de que esse movimento independe da “boa” ou “má” intenção dos compartilhantes”. Explicam Fernanda Becker e Alexandre Morais da Rosa: o Judiciário é um recurso escasso rival – quanto mais é usado, mais difícil é que outros o usem. No entanto, quando um litigante individual decide levar o seu caso aos tribunais, ele leva em consideração apenas seus custos e benefícios privados. O agente não computa o custo social de seu litígio/conflito, incluindo o tempo que outras ações mais ou menos importantes, mais ou menos meritórias, terão de aguardar até que seu caso seja decidido. Assim como, por exemplo, um criador de gado, na Tragédia dos Comuns, possui incentivos para colocar quantas cabeças conseguir no pasto comum, os litigantes têm incentivos para acionar o Judiciário enquanto seu benefício individual esperado for maior que seu custo individual esperado. Assim, ao atuar estrategicamente, na condução dos processos judiciais (microgestão da litigância) e institucionalmente (macrogestão), inclusive por meio da padronização de linhas de atuação e da interação com outros agentes do sistema de justiça, o Poder Judiciário deve considerar a totalidade dos processos judiciais potencialmente abrangidos pelo processo decisório de cada agente econômico. Por fim, muito embora a teoria do forum shopping esteja intimamente relacionada ao direito internacional, a doutrina internacional que o repudia adota duas razões principais para assim fazê-lo, dentre elas a perda de eficiência do procedimento jurisdicional. Levando-se em consideração que o processo deve ser conduzido de forma a evitar dilações indevidas, custos desnecessários e atrasos (vide a “Tragédias dos Comuns”), não é razoável apreciar uma demanda cujos fatos não estejam ligados à jurisdição do litígio. Lembre-se de que a Suprema Corte Norte-americana, no leading case Gulf Oil Corp v. Gilbert (1947), decidiu pela extinção de um processo, pela falta de vinculação entre a causa e o foro de Nova York, local onde a demanda foi proposta (a reboque, em 1948, o Código dos Estados Unidos, em seu título 28 (28 U.S.C.) – judiciary and judicial procedure – permitiu às cortes remeterem os autos para o juízo em que a ação deveria ter sido proposta, “para maior conveniência das partes e testemunhas e no melhor interesse da Justiça”.) É sempre importante rememorar que a inadmissibilidade da escolha aleatória de foro também tem por fundamento o princípio do juiz natural, pois o ordenamento jurídico brasileiro estabelece regras objetivas para fixação de competência, segundo as quais as causas devem ser processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado em lei, a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. O advento da Constituição Federal de 1988 e sua influência sobre o Código de Processo Civil de 2015 fez com que as normas constitucionais conformassem o processo mediante o seu emprego no exercício da função jurisdicional. Desta feita, deu-se um afastamento do modelo próprio do positivismo exegético, com a adoção de compreensões mais aderentes à realidade jurídica, tais como a hermenêutica jurídica professada por Lênio Streck. Nessa esteira, o Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de domicílio de qualquer sucursal mais próxima ao domicílio dos contratantes. O fato de a indigitada instituição ter sede em Brasília não sustenta a competência aleatória. A lei não instituiu apenas ou exclusivamente a "sede" como critério único de competência. Ao contrário, a sede é residual, não havendo falar em processamento da demanda por este Juízo, conforme inteligência ratificada por esta e. Corte Distrital in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL EM BRASÍLIA/DF. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO FORO DA AGÊNCIA ONDE FOI CONCEDIDO O CRÉDITO RURAL E EMITIDA A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIVERSOS ESTABELECIMENTOS. REGRA DO ART. 75, § 1o DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.1. A parte autora/agravante apresentou pedido de liquidação de sentença coletiva tendo como título o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília do Distrito Federal, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco agravado, da União e do Banco Central do Brasil pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos.2. A liquidação e a execução individual de sentença proferida em ação coletiva podem ser propostas no foro do domicílio do consumidor conforme art. 103 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. E o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, assentou a tese vinculante de que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)" (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).3. Nesse passo, é prerrogativa do consumidor escolher ajuizar a liquidação ou execução individual da Sentença Coletiva no foro de seu domicílio e no foro do domicílio do executado. A intenção do legislador, portanto, foi a de beneficiar o consumidor, facilitando a sua defesa nas ações judiciais, porém se o consumidor abre mão desse favor legal, não pode fazê-lo de acordo com sua conveniência e sem qualquer justificativa plausível, pois, se, por um lado, o consumidor tem o direito de escolher se vai ajuizar a ação em seu domicílio ou não, por outro, essa escolha deve ser de acordo com a previsão da norma processual, não pode ferir o princípio do Juiz natural. Ou seja, não é possível fazer a escolha sem observância das regras de competência de dispostas no Código de Processo Civil, pois há um interesse público maior que é o da melhor distribuição da função jurisdicional já fixada pelo Legislador. 3.1. Essa limitação na escolha foro pelo consumidor tem uma causa muito simples, qual seja, as regras processuais não são de direito privado, na qual a parte pode dispor conforme seu interesse. Ao contrário, o processo está inserido no âmbito do direito público, pois é por meio dele que o Estado se manifesta com o objetivo de fazer valer o ordenamento jurídico. 3.2. Desse modo, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo mitiga o rigor da regra de competência funcional entre o juízo da execução e o da condenação, sendo, porém, vedada a escolha aleatória de foro sem observar as regras de competência.4. No caso, a parte autora não reside em Brasília/DF, tampouco a Cédula de Crédito Rural foi firmada com o Banco agravado em agência desta localidade, e a parte autora optou por demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal ao só fundamento de que aqui está localizada a sede do Banco do Brasil com quem contratou empréstimo bancário. 4.1. Ocorre que o só fato de a instituição financeira no Distrito Federal estar sediada não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília, pois a regra do foro do lugar da sede da pessoa jurídica deve ser interpretada em conjunto com o disposto no Código Civil. Isso porque embora o art. 53, III, “a” do CPC disponha que “é competente o foro do lugar onde está a sede, para ação em que for ré pessoa jurídica”, o art. 75, § 1o do Código Civil estabelece que, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”.5. No ponto, cabe mencionar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, definida quando da análise de processo em que se discutia o foro competente quando a obrigações assumidas por filial da pessoa jurídica, no sentido de que “o domicílio da pessoa jurídica é o local de sua sede, não sendo possível o ajuizamento da ação em locais nos quais a recorrente mantém suas filiais se a obrigação não foi contraída em nenhuma delas”. 5.1. No caso, a Cédula de Crédito Rural que originou a obrigação de pagar reconhecida no título exequendo não foi contraída na sede do Banco do Brasil, mas sim na agência bancária de Ponta Grossa/PR, como indicado pelo Juízo na origem. Portanto, se a obrigação foi contraída nas respectivas agências, o foro competente é do local “onde se acha agência ou sucursal”, nos termos do art. 53, III, alínea b do CPC. 5.2. Além disto, o Banco do Brasil tem agências bem estruturadas em todo o território nacional, portanto, cabível o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou na cidade da agência onde o contrato foi firmado e a obrigação seria cumprida, não havendo motivo que justifique a manutenção do pedido de cumprimento de sentença no foro de Brasília/DF. 5.3. “( ) o caso se enquadra no art. 53, III, ‘b’, do CPC, que fixa a competência no local da agência ou sucursal onde a obrigação foi constituída. Por unanimidade, o colegiado confirmou o acórdão do TJDFT, reconhecendo que a liquidação deve ocorrer no foro onde o contrato foi firmado” (REsp 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025).6. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2007220, 0705730-08.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA NO DISTRITO FEDERAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. AJUIZAMENTO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSO DE DIREITO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. O ajuizamento nesta circunscrição de inúmeras ações em desfavor do Banco do Brasil S/A destinadas ao cumprimento de sentença coletiva em ação civil pública, em que os demandantes residem nos mais diversos Estados do país, revela a escolha aleatória e injustificada do foro.2. A escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso e, neste sentido, a única exceção que permite a escolha aleatória do foro trata-se da hipótese em que autor e réu residem fora do Brasil (art. 46, § 3o, CPC).3. O ajuizamento da demanda no Distrito Federal caracteriza manifesto abuso do direito de ação, uma vez que nada no caso se relaciona ao Juízo eleito.4. Lado outro, o processamento da ação no local da agência ou sucursal em que foi firmado o contrato facilitará a defesa e a obtenção de provas, em atendimento à ampla defesa, contraditório e celeridade.5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(Acórdão 2003026, 0705736-15.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) A partir de tal hermenêutica está superado o Enunciado 33 da Súmula do E. STJ (overriding) e cumpre-se a promessa dworkiana de integridade e de coerência, prevista no artigo do 926 do CPC. Assim sendo, intime-se o advogado da parte autora para promover a redistribuição do feito para a Comarca de domicílio da parte autora. Prazo: 15 (quinze) dias.” Os Agravantes sustentam que a incompetência relativa não pode ser conhecida de ofício. Salientam que é aplicável ao caso a regra do artigo 53, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. Ressaltam que o beneficiário de sentença coletiva tem o direito de ajuizar o cumprimento individual no foro do seu domicílio ou no Distrito Federal. Requerem a atriuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para declarar a competência da 24a Vara Cível de Brasília. Preparo recolhido (ID 73909246). É o relatório. Decido. Em princípio não se qualifica como consumidor produtor rural que contrai crédito para o desenvolvimento da sua atividade econômica, presente o disposto no artigo 2o da Lei 8.078/1990. Em se tratando de liquidação individual que tem por objeto repetição de pagamento de cédula de crédito rural assegurado em sentença proferida em ação civil pública, também em princípio deve ser observada a competência do foro onde se acha a agência da instituição financeira que concedeu o crédito e emitiu o título, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ainda que se tenha por mais apropriada a regra de competência prevista na alínea “a” do inciso III do artigo 53 (sede da pessoa jurídica), a conclusão seria pela competência do foro em que foi realizada a contratação e emitida a cédula de crédito rural, tendo em vista que, segundo o artigo 75, inciso IV e § 1o, do Código Civil, a pessoa jurídica é considerada domiciliada no foro do estabelecimento onde tiver sido praticado o ato ou negócio jurídico em função do qual proveio a demanda. A regra de que o juiz não pode se pronunciar de ofício sobre incompetência relativa excepcionalmente pode ser relativizada quando se vislumbra a opção por foro completamente alheio à realidade dos autos. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito dos Agravantes. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator